Tribunal: STF
Processo: Rcl 51888
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM/ 5ª RAJ – Comarca de Presidente Prudente (eDOC.02, p. 16).



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso, haja vista que logrou a progressão de regime desde 09.02.2022, mas até o momento não foi transferido para o estabelecimento prisional adequado. 



    À vista do narrado postula seja julgada procedente a presente reclamação “para conceder a prisão domiciliar até que a vaga no regime semiaberto seja disponibilizada.”



    Em 24.02.2022 posterguei o exame de pedido liminar, a fim de, primeiramente, solicitar informações ao Juízo de 1° grau, para que esclarecesse: “(i) se o sentenciado EWERTON CLEYTON VIEIRA DA SILVA já foi transferido para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto; (ii) em sendo negativa a resposta, se há previsão para transferência do apenado, bem como se houve a adoção de eventuais providências para dar pleno atendimento ao consignado na Súmula Vinculante 56; (iii) se procede a informação de que atualmente existe cadastro e “fila de espera” para transferência ao regime semiaberto neste Juízo, indicando quantos apenados estão em eventual “lista de espera” e o tempo médio para que logrem a efetiva transferência ao regime” (eDOC.07).



    Na sequência o reclamante acostou nova petição, informando que “o sentenciado continua preso em regime fechado na Penitenciária de Junqueirópolis, conforme extrato do sistema SIVEC do TJSP, e que ele ocupa a 8552ª posição da lista geral de transferências, conforme ofício da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo). Por fim, cumpre destacar que em São Paulo a população carcerária das unidades de regime semiaberto já supera a quantidade de vagas em quase dez mil pessoas, conforme indicado na tabela anexa, confeccionada com base nas informações contidas no site da SAP ” (eDOC.10).



    Por fim, o Juízo singular, em resposta ao pedido de informações esclareceu, em suma, que: 



    “Este Juízo das Execuções promoveu o reclamante ao regime semiaberto, por meio de decisão assinada em 09 de fevereiro de 2022. Pelo mesmo pronunciamento, foram determinadas as providências para a remoção ao sistema intermediário. 



    Ademais, esclareço a Vossa Excelência que a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo), órgão estadual responsável pela organização do sistema prisional, dispõe de uma lista cronológica para gestão e alocação dos sentenciados nas vagas do semiaberto” (eDOC.15).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 



    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 



    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.



    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois, embora tenha determinado a transferência do apenado ao regime semiaberto, ao perceber a ausência de vagas, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 



    Efetivamente, no caso concreto, a ausência de providências por parte do Juízo exsurge flagrante e desproporcional na medida que, ao que tudo indica, o reclamante, que cumpre pena pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 309 do CP, já está na iminência, inclusive de progredir ao regime aberto (eDOC.02, p. 19 e p. 25), mas até o momento ainda permanece custodiado em estabelecimento prisional exclusivo a presos do regime fechado. 



    Nada obstante, disso tendo ciência, e também sabendo da existência de “lista de espera” que arrola o reclamante na 8552ª posição (eDOC.13) para a progressão de regime, aparentemente nenhuma providência adicional tomou, aguardando o decurso de tempo e esperando que o problema fosse resolvido exclusivamente na via administrativa. 



    Instada a se manifestar a respeito, em resposta a pedido de informações formulado por esta Suprema Corte, a autoridade reclamada, limitou-se a relatar, em suma, que a atividade jurisdicional havia sido prestada e que, no momento, somente se estava a aguardar os trâmites burocráticos para a alocação do apenado em estabelecimento compatível com o novo regime (eDOC.15). 



    Quanto ao ponto enfatizo contudo que, embora a SV 56 não imponha a automática colocação do regime aberto ou prisão domiciliar, determina que o Juízo responsável não permaneça inerte, procedendo, imediatamente, a uma das medidas paliativas no precedente previstas, até o surgimento de vagas. 



    Não se está com a assertiva, propositadamente ressaltada, a menosprezar o importante papel desenvolvido pelas Secretarias de Administração Penitenciária, órgãos a quem cabe o efetivo acompanhamento e alocação das vagas existentes, porém é crucial enfatizar que também nessa etapa não deve o magistrado figurar como mero expectador, a aguardar indefinidamente a implementação da ordem judicial. 



    Conforme se assentou no julgado ora apontado como paradigma, não há como o Poder Judiciário desvincilhar-se de sua parcela de responsabilidade no adequado cumprimento das penas restritivas de liberdade. Para valer-me das palavras do Min. Gilmar Mendes, “nós também temos parte neste latifúndio, infelizmente”, pois é também o Poder Judiciário “gestor parcial do sistema carcerário”. 



    Nesse sentido, a LEP é precisa ao dispor que incumbe ao Juiz da Execução a tomada de providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais (art. 66, VII), cumprindo-lhe “zelar pelo correto cumprimento das penas e medidas de segurança” (art. 66, VI), devendo, para tanto, inspecionar, periodicamente estabelecimentos prisionais (art. 66, VII) , podendo até mesmo determinar a sua interdição (art. 66,VIII), e incumbindo-lhe promover a eventual apuração de responsabilidades em caso de irregularidades constatadas nas casas de custódia (art. 66, VIII). 



    Disso decorre que o papel dos magistrados atuantes em Varas de Execuções Penais não é o de mero expectador ao cumprimento das penas e medidas de segurança. Ao revés, segundo se extrai da LEP, incumbe-lhes uma condução zelosa e proativa dos incidentes de execução sob sua jurisdição, devendo velar pelo escorreito cumprimento das medidas restritivas de liberdade, no que se insere, por certo, o mister de evitar, tanto quanto possível, o retardo indevido e ilegal na progressão de regime.



    Assim, se, como no ocorre no caso concreto, o Juízo da execução reconhece a existência de “lista de espera” para progressão de regime, que atualmente já conta com a expressiva marca de 9427 apenados (eDOC.04), tanto é que encaminha o “link” em que a mencionada lista pode ser acessada (eDOC.15), o caminho natural seria, ao determinar a progressão de regime de novo apenado - que já de antemão se sabe será de inviável cumprimento imediato – estabelecer, in continenti, a adoção de medida paliativa, a fim de evitar o excesso na execução. 



    Seguir promovendo, indefinidamente, novos apenados ao regime intermediário, sabendo que, para tanto, deverão ingressar em longa “lista de espera”,“sem data prevista para remoção” (eDOC.13), denota a ausência de compromisso com a efetiva exequibilidade da medida, a revelar evidente incompatibilidade com o comando da SV 56. 



    Nesse aspecto, aliás, chama atenção o ofício acostado em eDOC.04 que noticia, no momento, a existência de cerca de 9427 presos em regime fechado a aguardar a transferência para as unidades prisionais de regime semiaberto no Estado de São Paulo, sem que se saiba, com exatidão, se foram ou não contemplados com algumas das medidas paliativas propostas pela SV 56. 



    Tais dados revelam, na mesma medida, nítido descompasso com o comando vinculante exarado por esta Suprema Corte, pois foi justamente a fim de extirpar ou ao reduzir a brevíssimo interregno a chamada “lista de espera”, que a Súmula Vinculante 56 fora editada. Buscou-se, com ela, oferecer soluções ao Poder Judiciário, a fim de contornar o grave e persistente problema de déficit de vagas no sistema prisional, independentemente da tomada ou não de providências por parte do Poder Executivo.



    Nesse aspecto, esclareço que entendo razoável o transcurso de dias entre a prolação de decisão que promove apenado e a efetiva remoção ao estabelecimento adequado. Não há como esperar que as medidas judiciais executem-se de forma instantânea, estando, por certo, subordinadas a certos trâmites burocráticos e contingências administrativas. 



    Quando, porém, os dias transcorridos para remoção do apenado convolam-se em semanas ou até mesmo meses, como ocorre no caso presente, sem que o Juízo de execução adote qualquer providência adicional resta patente o quadro de ilegalidade que está a contar, em certa medida, com a anuência do Poder Judiciário. 



    Portanto, diversamente do que deixa entrever o Juízo reclamado, a irregularidade reportada nos autos, de ausência de vagas e retardo imotivado na remoção de apenado, não merecia apenas o aguardo na implementação de providências administrativas, mas também imediato enfrentamento jurisdicional.



    Nessa toada, resta evidenciado o descumprimento ao preceito sumular, pois a espera, por tempo indeterminado, em “fila para progressão” configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, por isso, merece reparo. 



    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá, imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução. 



    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive mediante utilização de fax , se necessário, ao Juiz de primeiro grau a fim de implemente, de imediato, a medida. 



    Comunique-se, outrossim, o TJSP para ciência e eventual adoção de medidas correicionais que julgar cabíveis, tendo em vista, ao que tudo indica, o descumprimento reiterado à SV 56 por parte do Juízo de Direito do DEECRIM/ 5ª RAJ – Comarca de Presidente Prudente. Quanto ao ponto, a título meramente ilustrativo, cito, a seguir, diversas decisões recentes, que tiveram como autoridade reclamada o Juízo de Direito do DEECRIM 5ª RAJ e foram julgadas procedentes por afronta à SV 56 nesta Suprema Corte: de minha relatoria - Rcl 51888/SP, Rcl 51702/SP, Rcl 46871/SP e Rcl 43.604/SP; de relatoria do Min. Gilmar Mendes – Rcl 51637/SP e Rcl 38949/SP; de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski – Rcl 51911/SP, Rcl 51761/SP e Rcl 51633/SP; de relatoria da Min Cármen Lúcia – Rcl 51706/SP, Rcl 47507/SP; de relatoria da Min. Rosa Weber - Rcl 52055/SP, Rcl 49610/SP; de relatoria do Min. André Mendonça – Rcl 51703/SP, Rcl 51755/SP, Rcl 51638/SP; de relatoria do Min. Dias Toffoli – Rcl 51.965/SP.



    Sem prejuízo, encaminhe-se cópia da presente decisão e da listagem de presos constante no eDOC.04 ao CNJ para que adote as medidas que entender pertinentes. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente